Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de requerimento de habilitação, com pedido de gratuidade de justiça. O requerente alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, todavia, não juntou documentos comprobatórios. Ante o exposto, intime-se o requerente para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Sem prejuízo, intime-se a apelada para se manifestar nos autos, conforme despacho proferido em ID 23690126. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102